Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600714-04.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
22/10/2021
Número: 0600714-04.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600714-04.2020.6.16.0050
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas - Não
Apresentação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600714-
04.2020.6.16.0050 que julgou não prestadas as contas apresentadas por Hosana dos Santos
Marcondes, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Hosana dos Santos Marcondes, que
concorreu ao cargo de Prefeito, e Termicio Gomes Soares, que concorreu ao cargo de Vice-
Prefeito, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de Araucária/PR, julgadas não
prestadas, tendo em vista que, após ser regularmente intimada a respeito do parecer da Justiça
Eleitoral, a prestadora permaneceu inadimplente quanto à apresentação de documentos
considerados essenciais à análise das contas, pela legislação, atos normativos, e também pela
jurisprudência: extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado - nos termos do art. 69, §§ 1º e
3º, documento considerado obrigatório pela Resolução TSE n.º 23.607/19 (art. 45, §5º c/c art. 53).
). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HOSANA DOS SANTOS MARCONDES
PREFEITO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
HOSANA DOS SANTOS MARCONDES (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TERMICIO GOMES SOARES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
TERMICIO GOMES SOARES (RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
802
22/10/2021 14:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.861

RECURSO ELEITORAL 0600714-04.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HOSANA DOS SANTOS MARCONDES PREFEITO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
RECORRENTE: HOSANA DOS SANTOS MARCONDES
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TERMICIO GOMES SOARES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR0079260
RECORRENTE: TERMICIO GOMES SOARES
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR0079260
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA
DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO PESSOAL DOS CANDIDATOS COM EXPRESSA
ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
MERA REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO, VIA DIÁRIO DA
JUSTIÇA ELETRÔNICO, ACERCA DO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA. INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO CUJA
JUNTADA JÁ FORA REALIZADA ANTES MESMO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, SENDO QUE A
PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA RECORRENTE JÁ
HAVIA SIDO JUNTADA ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DAS CONTAS
Num. 42734802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

PARA APROVÁ-LAS OU DESAPROVÁ-LAS. CAUSA QUE
NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO.
INVALIDADE DO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO
DURANTE O CURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
DOS PRESTADORES ACERCA DO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA E QUE NÃO ABORDOU AS DEMAIS
IRREGULARIDADES DAS CONTAS. NECESSIDADE DE
EMISSÃO DE NOVO PARECER CONCLUSIVO, QUE
AVANCE NA ANÁLISE DO MÉRITO DAS CONTAS.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos do § 8º do art. 98, da Res. TSE nº 23.607/2019, “
Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído
nos autos, o candidato e/ou partido político, bem como o
presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas”.

2.Em recente julgamento, esta Corte consignou que “a despeito
do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do
artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à
regularidade da representação processual, não se confundindo
com os documentos necessários à análise material das contas,
de forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal,
não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra
da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

3. No caso, como já foram juntadas as procurações de ambos
os integrantes da chapa antes mesmo da interposição do
recurso, sequer poderia prevalecer o julgamento das presentes
contas como não prestadas, razão pela qual, neste momento,
não é mais necessária a citação, o que conduz à conclusão de
que se impõe o exame das contas em seu mérito, a fim de
aprová-las ou desaprová-las.

4. Todavia, a causa não está madura para julgamento, já que
comprometida a validade do parecer conclusivo, uma vez que
emitido antes de encerrado o prazo para manifestação dos
prestadores acerca do relatório de diligência e sem abordagem
das demais irregularidades atinentes ao mérito das contas, de
modo que outro deve ser emitido.

5. Anulação, de ofício, da sentença com determinação de
retorno ao juízo de origem para a elaboração de novo parecer
conclusivo, julgando-se prejudicado o recurso.
Num. 42734802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte, de ofício, anulou a sentença e julgou prejudicado o recurso, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por HOSANA DOS SANTOS MARCONDES, candidata ao cargo de prefeito
no município de Araucária/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de
Araucária/PR (ID 35756516) que julgou suas contas não prestadas ante a não apresentação de
instrumento de procuração.

Em suas razões recursais (ID 36098916), sustenta a recorrente que: a) em 26 de
abril, foi publicada intimação para se manifestar no prazo de 03 dias sobre o Relatório de
Diligência, cujo prazo se findaria em 29 de abril de 2021; b) no dia 27 de abril, contudo, foi
juntado aos autos o parecer conclusivo, com a informação de que as diligências não foram
atendidas e manifestação pelo julgamento das contas como não prestadas; c) então, por seu
procurador, no dia 29 de abril prestou contas retificadoras, recepcionada e processada somente
em 30 de abril de 2021; d) o Ministério Público emitiu parecer opinando pelo julgamento das
contas como não prestadas, o que foi acolhido pela d. juíza; e) ocorre que na prestação de
contas retificadora foram apresentados todos os documentos necessários, não tendo o cartório
eleitoral respeitado o prazo de manifestação ao emitir o parecer conclusivo antes de findo o prazo
e sem analisar as contas retificadoras. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que
sejam aprovadas suas contas.

Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento do recurso em razão de intempestividade e, no mérito, pelo provimento, tendo em
vista que o instrumento de procuração foi juntado aos autos (ID 37235266).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 31 de maio
de 2021, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 07 de junho, depois de ultrapassado
prazo recursal de três dias.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar que a
sentença foi disponibilizada no PJE de 31/05/2021, tendo a publicação ocorrido em 01/06/2021.
Num. 42734802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 02 de junho, pelo que, como
não houve expediente da Justiça Eleitoral nos dias 03/06/2021 (feriado de Corpus Christi) e
04/06/2021 (Portaria TRE/PR nº 256/2021), com prorrogação dos prazos para o primeiro dia útil
subsequente, qual seja 07/06/2021, exatamente o dia de interposição do recurso, de sorte que
não há a alegada intempestividade, motivo pelo qual não há óbice ao seu conhecimento.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HOSANA DOS SANTOS
MARCONDES, candidata ao cargo de prefeito nas Eleições de 2020, em Araucária, em face da
sentença pela qual foram julgadas não prestadas as suas contas de campanha, em virtude da
ausência de instrumento de procuração.

Todavia, embora tenha sido constatada suposta irregularidade de representação
processual, o juízo sentenciante deixou de adotar a providência prevista nos §§ 8º e 9º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, os quais assim dispõem:

Art. 98 (...)

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato e/ou
partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena de serem
as contas julgadas não prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem instantânea, e,
frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos
no Código de Processo Civil;

II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores, no endereço físico
indicado pelo autor, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil.

§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de localização
informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Com efeito, consultando-se o PJE de primeiro grau, denota-se que a candidata ora
recorrente não foi pessoalmente citada a sanar a suposta irregularidade de representação
processual, mas meramente “intimada” pelo Diário da Justiça Eletrônico, a respeito do Relatório
de Diligências, sem qualquer a advertência quanto à possibilidade de julgamento das contas não
prestadas em caso de não atendimento. Confira-se o teor da intimação publicada no DJE 77,
página 261, em 26 de abril de 2020:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600714-
04.2020.6.16.0050

PROCESSO: 0600714-04.2020.6.16.0050 PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (ARAUCÁRIA - PR)
Num. 42734802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

RELATOR: 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

REQUERENTE: ELEICAO 2020 HOSANA DOS SANTOS MARCONDES
PREFEITO

ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (79260/PR)

REQUERENTE: HOSANA DOS SANTOS MARCONDES

ADVOGADO : ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (79260/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : ELEICAO 2020 TERMICIO GOMES SOARES VICE-PREFEITO

REQUERENTE: TERMICIO GOMES SOARES PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12193)

Processo nº 0600714-04.2020.6.16.0050 CERTIDÃO Certifico que elaborou-se
parecer de diligências, conforme adiante se vê. Certifico, por fim, que foram
identificadas inconsistências, em relação às quais abre-se o prazo de 03 (três)
dias, para esclarecimentos, conforme art. 69 da Resolução nº 23.607/19
Araucária, data e hora da assinatura eletrônica. Yna Honda Chefe de Cartório”

Essa falha é apta a gerar a nulidade da sentença. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018.

PRELIMINAR. Nulidade da citação. De ofício.

Inobservância da citação regular do candidato. Propósito de evitar futuras
nulidades, com base na ampla defesa, contraditório e no devido processo
legal. Invalidade da citação.

Conversão do julgamento do feito em diligência para ser realizada a intimação do
interessado, por meio de via postal, com carta com aviso de recebimento e de
mão própria e registrada, no endereço fornecido no requerimento de registro de
candidatura, para, em três dias, apresentar suas contas de campanha, nos
termos da legislação de regência, tendo em vista a sua omissão quanto à
obrigação legal em prestá-las. Deverá constar da intimação ser indispensável a
constituição de advogado em processos de prestação de contas, com base no
art. 48, § 7º, da Resolução TSE 23.553/2017, sob pena de serem julgadas como
não prestadas. Na hipótese de atuar em causa própria deverá comprovar
adequadamente. Sejam observadas as demais providências de praxe adotadas
pela Secretaria.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060554251, ACÓRDÃO de 29/04/2019,
Relator ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOA, Relator(a) designado(a)
CLÁUDIA APARECIDA COIMBRA ALVES-, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, Data 15/05/2019)

Num. 42734802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

Além disso, no presente caso sequer haveria como prevalecer o julgamento das
contas como não prestadas, pois já houve a juntada do instrumento de procuração, tanto pela
candidata titular da chapa, ora recorrente – o que ocorreu antes mesmo da prolação da sentença
(ID 36098116) - como pelo candidato a vice da chapa, após a prolação da sentença e antes da
interposição do presente recurso (ID 36098566).

A respeito do tema, é oportuno salientar recente julgamento desta Corte, no qual
restou consignado que “a despeito do instrumento de mandato ser peça obrigatória, os termos do
artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade
postulatória e à regularidade da representação processual, não se confundindo com os
documentos necessários à análise material das contas, de forma que entendeu possível sua
juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da
preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019” (RE nº 0601006-
53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

Desse julgamento, destaca-se o seguinte trecho constante no voto proferido pelo
Exmo. Dr. Rodrigo Gomes do Amaral:

A aplicação da regra da preclusão para o instrumento de mandato, mesmo depois
de apresentado na fase recursal, fatalmente, vai gerar instauração de um novo
processo para regularização das contas (art. 80, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019), protelando a análise de mérito, o eventual ressarcimento de
recursos ao Tesouro Nacional, além de ir de encontro com os princípios da
instrumentalidade, da economia e da celeridade processual.

Ainda, como a prestação de contas é um processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola a ampla defesa, bem como o disposto
no artigo 346 do Código de Processo Civil (...)

Assim, tendo ocorrido a juntada das procurações por ambos os integrantes da
chapa antes mesmo da interposição do recurso, sequer poderia prevalecer o julgamento das
presentes contas como não prestadas, razão pela qual não se faz mais necessária a citação
pessoal dos prestadores, cabendo à Justiça Eleitoral, nesse momento, a análise das contas em
seu mérito, a fim de aprová-las ou desaprová-las.

Entretanto, a causa não está madura para julgamento, de modo que não é possível
a esta Corte avançar para o exame do mérito das contas.

Isso porque o Parecer Conclusivo emitido não tem validade, uma vez que o exame
dos autos revela que a recorrente tem razão ao sustentar que foi publicado antes de escoado o
prazo para sua manifestação e regularização das falhas apontadas.

Com efeito, como a recorrente foi intimada em 26 de abril para se manifestar sobre
o Relatório de Diligência, o prazo para tanto findaria em 29 de abril de 2021, inclusive, conforme
movimento automaticamente lançado pelo PJE de 1º grau.

Sucede que já no dia 27 de abril, ou seja, enquanto referido prazo ainda estava
em curso, foi juntado aos autos o parecer conclusivo, opinando-se pelo julgamento das
contas como não prestadas, conforme é possível observar no ID 36094616:
Num. 42734802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

Oportunizado prazo para diligências, nos termos do art. 69, §§ 1º e 3º, o
prestador omitiu-se quanto à juntada da procuração, documento considerado
obrigatório pela Resolução TSE n.º 23.607/19 (art. 45, §5º c/c art.
53).

Posto isso, com fundamento no artigo 74, inciso IV da Res. TSE nº 23.607/19,
tendo em vista o relatado neste parecer conclusivo, manifesta-se pelo julgamento
das contas de HOSANA DOS SANTOS MARCONDES como NÃO PRESTADAS.

Ocorre, porém, que inúmeros foram os apontamentos realizados no Relatório de
Diligência, dentre eles diversas irregularidades com potencial de ensejar tanto a desaprovação
das contas, como até mesmo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
(ID 36094466).

E no parecer conclusivo, todavia, apontou-se exclusivamente a ausência de
procuração, sem qualquer menção às irregularidades que haviam sido apontadas no
Relatório de Diligência, ou seja, não foi realizada qualquer análise sobre a prestação de contas
retificadora apresentada pela recorrente, até porque foi elaborado anteriormente, de modo que
não se possibilitou ao juízo definir quais as irregularidades que efetivamente persistem e/ou
aquelas que foram regularizadas.

Há de se ressaltar que, ao que aparenta, as contas retificadoras - apresentadas em
atendimento à intimação sobre o Relatório de Diligência - foram tempestivamente prestadas.

Nota-se que a prestação de contas retificadora foi encaminhada, pela internet, por
meio do Sistema SPCE, tempestivamente, em 27/04/2021 (ID 36094916), assim como consta
petição do procurador dos candidatos prestadores informando, às 15h32min, do dia 29/04/2021,
ter encaminhado a prestação de contas por e-mail (ID 36094716). Por sua vez, no corpo da peça
de recurso (ID 36098916), consta um printscreen de tela de e-mail enviado das partes ao Cartório
Eleitoral, pelo procurador às 09h51min do dia 29/04/2021, pelo qual teria sido encaminhado o
respectivo arquivo de mídia para processamento da prestação de contas, conforme reproduzido a
seguir:

Num. 42734802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

Não resta clara a razão pela qual a prestação de contas retificadora foi processada
tão somente em 30 de abril de 2021 (ID 36094866), fora do prazo de manifestação, pois somente
o Cartório Eleitoral poderia esclarecer a quem o atraso no processamento pode ser imputado.

Assim, mostra-se necessária a emissão de novo parecer conclusivo, no qual seja
abordado o mérito das contas, com exame dos apontamentos do Relatório de Diligência e,
inclusive, na hipótese de o processamento das contas retificadoras ter ocorrido fora do prazo por
falha não atribuível aos candidatos prestadores e/ou ao seu procurador; no parecer conclusivo
também deverão ser sopesadas as informações e documentos apresentados na prestação de
contas retificadora, sob pena de configuração de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Por todas as razões expostas, é de (i) se reconhecer superada a falha relativa à
ausência de procuração e (ii) decretar a nulidade da sentença proferida, com a determinação de
retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja emitido novo parecer conclusivo, de sorte
que resta prejudicado o recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de anular, de ofício, a sentença, para o fim de
que os autos retornem ao juízo de origem para elaboração de novo parecer conclusivo, no qual
deverá ser analisado o mérito das contas, tratando dos apontamentos do Relatório de Diligência,
assim como as informações e documentos apresentados na prestação de contas retificadora, na
hipótese de ser confirmada a sua tempestividade, restando prejudicado o recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 42734802 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600714-04.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 HOSANA DOS
SANTOS MARCONDES PREFEITO, HOSANA DOS SANTOS MARCONDES - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR46984 - RECORRENTES: ELEICAO 2020 TERMICIO GOMES SOARES VICE-PREFEITO,
TERMICIO GOMES SOARES - Advogado do(a) RECORRENTE: ENERZON DARCY HARGER
VIEIRA - PR0079260 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte, de ofício, anulou a sentença e julgou prejudicado o recurso, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2021.

Num. 42734802 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214570559500000041710878
Número do documento: 21102214570559500000041710878